Tribunal: TJDFT
Processo: 0749691-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.694, § 1o, DO CC. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. POLICIAL MILITAR. DIFICULDADES FINANCEIRAS. ÔNUS PROBATÓRIO DESCUMPRIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO OBSERVADOS. READEQUAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CABIMENTO. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo binômio necessidade e possibilidade. Por isso, é mister que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com as possibilidades deste, em cada caso concreto.
2. A fixação dos alimentos deve ser governada pela apreensão das necessidades do beneficiário em cotejamento com a capacidade do obrigado, apurados dos elementos de provas apresentados, extraindo-se dessa equação um percentual proporcional e razoável a fomentar o adequado custeio do postulante, sem perder de vista o padrão social dos envolvidos.
3. Sopesadas as necessidades do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante, verificada a partir da remuneração comprovada na lide, tendo em vista o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, nota-se que o percentual fixado na sentença está abaixo do recomendável, cumprindo, pois, majorá-lo para que melhor se adapte às circunstâncias apuradas no presente caso.
4. Recurso provido. Sentença reformada.